Tribunal: TJDFT
Processo: 0712788-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CAUTELAR INOMINADA. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREJUÍZO IRREPARÁVEL NÃO DEMONSTRADO. MEDIDA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Nos termos do art. 584 do Código de Processo Penal, o efeito suspensivo em recurso em sentido estrito é admitido nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional e dos incisos XV, XVII e XXIV do art. 581 (que denegar a apelação ou a julgar deserta; que decidir sobre a unificação de penas; que converter a multa em detenção ou em prisão simples). Não há, portanto, previsão legal para embasar o pedido do requerente.
2. Não se verifica excepcional situação que recomende o efeito pretendido pelo requerente. A decisão que ratificou o recebimento da denúncia está devidamente fundamentada, não apresentando ilegalidade que induza à possibilidade de prejuízo irreparável.
3. Medida cautelar conhecida e julgada improcedente.